Tribunal: TJMT
Processo: 0110449-57.2014.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0110449-57.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), TUT TRANSPORTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), UNIBANCO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL (EMBARGADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.286-92 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), EDWARD CANDIDO LAMBERT - CPF: 016.476.098-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA MAJORADA PARA 10%. INTERPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS SEM DEPÓSITO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §§ 3o E 4o, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO
.

Sexto embargos de declaração opostos por Edward Cândido Lambert contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e majorou multa para 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, § 3o, do CPC, em razão do caráter protelatório. O embargante alega omissão quanto à aplicação da multa, sob a justificativa de que é beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos, mesmo diante da ausência de recolhimento da multa fixada em embargos anteriores considerados protelatórios, à luz do art. 1.026, § 4o, do CPC..

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, quando manejados em caráter protelatório, submetem o embargante à multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, cujo pagamento é pressuposto de admissibilidade para interposição de qualquer outro recurso, salvo para a Fazenda Pública e beneficiários da justiça gratuita, os quais realizam o pagamento ao final.

No entanto, nos termos do § 4o do art. 1.026 do CPC, não são admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores forem considerados protelatórios, o que é o caso dos autos, em que já foram interpostos e rejeitados cinco embargos anteriores com tal caráter.

A jurisprudência do STJ afirma que, mesmo com o benefício da gratuidade, o embargante está sujeito à vedação do § 4o do art. 1.026, sendo incabível a interposição de novos aclaratórios após embargos protelatórios reiterados.

A simples alegação de obscuridade ou omissão na aplicação da multa não afasta a incidência da regra legal, pois inexiste omissão relevante a ser sanada, tratando-se de tentativa de rediscussão indevida da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O art. 1.026, § 4o, do CPC impede a admissibilidade de novos embargos de declaração quando os dois anteriores forem considerados protelatórios, ainda que o embargante seja beneficiário da justiça gratuita.

O manejo reiterado de embargos sem fundamento legítimo constitui abuso do direito de recorrer e sujeita o embargante à vedação legal, independentemente de alegações formais de omissão ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do
sexto

embargos de declaração opostos por EDWARD CÂNDIDO LAMBERT, contra o acórdão prolatado nos Embargos de Declaração (id. 279966858) que, por unanimidade, rejeitou-os, bem como, majorou a multa de 2%, para 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja ementa restou assim exarada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES DESTE RECURSO JÁ JULGADAS NO PROCESSO PRINCIPAL (RED No 0035423-53.2014) – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEFINIDA EM DUAS OPORTUNIDADES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU DÚVIDA – PROCRASTINAÇÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2%, PARA 10% – ART. 1026, 3o DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, sem a devida comprovação de quaisquer dos vínculos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais ou se foram opostos com caráter meramente procrastinatório, sujeitando o embargante à multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento legítimo para a oposição de embargos, especialmente quando não há demonstração de qualquer vício no acórdão embargado.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a majoração da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC, no percentual de 10%, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter procrastinatório.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

O embargante, inconformado, argumenta que o acórdão apresenta omissão e obscuridade no tocante à sua condenação ao pagamento de multa, conforme o artigo 1.026, § 3o, do CPC. Alega que a majoração da multa anteriormente fixada em 2% é incompatível com sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Requer a admissão e processamento dos embargos para sanar omissão e obscuridade quanto à condenação ao pagamento de multa de 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 3o, do CPC, considerando a condição de beneficiário da justiça gratuita e a abrangência do art. 1.026, § 4o, do CPC, que também concede essa isenção.

Contrarrazões no id. 285223392.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o comprovante de depósito da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é requisito essencial para a admissibilidade de recurso contra essa decisão. A ausência desse comprovante implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

[...]

2.
O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.

3. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação.

4. Embargos de declaração não conhecidos, determinada a imediata baixa dos autos à instância de origem, independentemente da publicação do acórdão. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1667266/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.061, § 3o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO . AUSÊNCIA.
1. Nos termos do § 3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.

2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1098357/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE RECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O não recolhimento da multa imposta com base no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil de 1973 inviabiliza o conhecimento de qualquer outro recurso.

2. Encontra-se pacificado na jurisprudência que até mesmo beneficiário da justiça gratuita depende do depósito da referida multa para interpor novos recursos.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 649.707/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

A gratuidade da justiça e a multa imposta por este Colegiado devido à interposição de embargos declaratórios considerados protelatórios são institutos jurídicos independentes. Ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte do pagamento da multa, nem autoriza a suspensão de sua exigibilidade.

Ademais, a teor do que dispõe o § 4o do art. 1.026 do CPC, "
Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios
".

Assim sendo, o não conhecimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, na forma do § 4o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025